Tribunal: TJMT
Processo: 1004367-46.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004367-46.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), T. F. A. DA CUNHA & CIA LTDA - CNPJ: 22.476.950/0001-20 (APELADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PROVA DOCUMENTAL DA DÍVIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

2. A controvérsia recai sobre a comprovação da relação jurídica entre as partes e a validade dos documentos apresentados para embasar a cobrança.

3.

A
documentação apresentada pelo apelante, incluindo extratos de consumo e faturas do cartão de crédito, demonstrou a relação contratual e a existência da dívida, suficientes para embasar a cobrança.
Ademais, jurisprudência majoritária considera desnecessária a apresentação do contrato físico em ações de cobrança de cartão de crédito, bastando as faturas e histórico de débitos inadimplidos para evidenciar a dívida. Assim, a sentença merece reforma para julgar procedente a ação.

4. Recurso provido. Pedido procedente.

Tese de julgamento: "
Documentos eletrônicos, como extratos de consumo e faturas mensais, são suficientes para comprovar a relação contratual e a existência da dívida em ação de cobrança de cartão de crédito
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Bradesco Cartões S.A
. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de cobrança movida em face de
T.F.A da Cunha & Cia Ltda.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante sustenta, em síntese, que o contrato de cartão de crédito foi firmado por meio eletrônico, sendo a adesão realizada ordinariamente pelo uso do cartão, mediante o desbloqueio efetuado pelo cliente com a inserção de senha pessoal, logo após o recebimento do cartão físico.

Argumenta que a operação realizada pela apelada foi concretizada mediante o uso de senha pessoal e intransferível, sem a necessidade de assinatura de um contrato físico para sua efetivação. Afirma que, uma vez realizado o desbloqueio, a apelada passou a utilizar o cartão de acordo com suas necessidades e interesses, mas deixou de quitar as faturas geradas, configurando assim a obrigação de adimplir o débito contraído. Alega ainda que não há qualquer ilegalidade nos valores cobrados, pois a cobrança está inteiramente pautada no que foi contratualmente estabelecido.

O apelante assevera que instruiu a inicial com extratos de consumo, faturas mensais, planilha de cálculo e o Regulamento do Cartão (Contrato de Adesão), os quais comprovam a utilização de crédito para a aquisição de bens e serviços, demonstrando, assim, a existência da dívida.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso (ID 190854246).

É o relatório.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco Cartões S.A ajuizou ação de cobrança em desfavor de T.F.A da Cunha & Cia Ltda., aduzindo que

é o emissor e executor das atividades de caráter financeiro relacionadas aos cartões de crédito utilizados pela ré, a qual
depois de se utilizar do crédito, deixou de honrar seus compromissos contratuais, encontrando-se inadimplente e, sendo infrutífero o recebimento amigável, só restou ao credor a propositura da ação cobrança.

Ao final, postula pelo recebimento da quantia de R$ 67.335,75 (sessenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), que corresponde ao saldo devedor representado pelo valor da última fatura.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor nos encargos de sucumbência.

Irresignado, o apelante sustenta que o cartão de crédito foi contratado por meio eletrônico, cuja adesão se da
ordinariamente através do uso e desbloqueio mediante digitação de senha pessoal e intransferível, sendo que e
fetuado o desbloqueio a apelada
começou a utilizá-lo, de acordo com seus interesses e necessidades, contudo, deixou de adimplir as faturas do cartão, resultando daí a obrigação de adimplir o débito contraído, sem existir qualquer ilegalidade no que foi cobrado, pois a cobrança se baseia única e exclusiva no que foi pactuado contratualmente.

Assevera que o banco instruiu a inicial com extratos de consumo, faturas mensais, planilha de cálculo e Regulamento do Cartão (Contrato de Adesão), as quais comprovam a utilização de crédito para aquisição de bens e serviços pela apelada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que razão assiste ao apelante.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão está em saber se a instituição bancária, ora apelante, apresentou prova da relação jurídica eventualmente existente entre as partes, capaz de ensejar o débito cobrado, no valor de R$ 67.335,75 (sessenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) , advindo do inadimplemento contratual dos cartões de crédito questionados nos autos.

Antes, necessário se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297 do STJ.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico pelos documentos juntados pelo autor, representados pelas faturas dos cartões de crédito (Id. 240490195) e demonstrativo do débito atualizado (Id. 240490654), que foram suficientes para comprovação da existência do vínculo negocial e da dívida objeto de cobrança.

Sob este ângulo, convém destacar que há entendimento jurisprudencial firme no sentido de que os extratos emitidos pela administradora do cartão de crédito indicando os estabelecimentos comerciais onde foram efetuadas as compras, com datas e valores dos pagamentos, além dos encargos incidentes, acompanhados de planilha de débito, constituem documentos hábeis a embasar a ação de cobrança, como no presente caso.

Ademais, é possível verificar que
o histórico de faturas arroladas contendo despesas pessoais (compras no comércio local) através dos cartões de crédito, não devem passar despercebidas
. Aliás, curiosamente e como reforço argumentativo, verifico que diversas compras foram realizadas em comércio do mesmo bairro em torno do endereço da empresa apelada, inclusive de forma reiterada no mesmo estabelecimento comercial, confira:

Assim, a
pesar de afirmar que desconhecia a contratação, não há vias de sustentar as alegações diante dos documentos apresentados pelo recorrente.

Ademais a prova irrefutável da relação jurídica e contratação são os próprios pagamentos realizados pela devedora, via débito em conta corrente de sua titularidade

caracterizando, portanto, estreito vínculo jurídico preexistente, pois não é possível crer que a ré teve lançamentos na sua conta corrente de débitos do cartão de crédito repetidamente

e não percebeu a cobrança de elevada quantia.

Não cabendo qualquer alegação de desconhecimento da obrigação.

Ora, há documentos que demonstram a utilização do cartão de crédito contratado, e o pagamento do saldo mediante débito em conta corrente de titularidade da apelada, o que somente confirma que a empresa não desconhecia a sua existência. Veja:

Demais disso,
não passou despercebido o que as faturas foram

encaminhadas mensalmente para o exato endereço informado pela empresa na peça inicial e instrumento procuratório,

qual seja, Av. José Monteiro de Figueiredo, 529, CEP: 78043-300, Cuiabá - MT,

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.
Tenho que o banco

demonstrou satisfatoriamente a materialidade da relação contratual entre as partes, bem ainda o débito contraído pela empresa.

Neste sentido, segue a jurisprudência dos Tribunais,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. ACEITAÇÃO. TERMO DE USO. FATURAS. UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONTRATO. DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL.

1. O contrato de cartão de crédito é um contrato de adesão que necessita do consentimento do titular às condições gerais estabelecidas. Ele pode ocorrer mediante o mero desbloqueio do cartão pelo usuário, sem necessidade de assinatura física, com base no princípio da liberdade ou ausência de forma preestabelecida, previsto no art. 107 do CC.

2. A propositura da ação de cobrança da dívida relacionada à utilização do cartão de crédito prescinde da juntada de contrato físico.

3. A apresentação das faturas mensais com demonstração detalhada dos gastos e da evolução da dívida comprova a utilização do cartão de crédito e o valor devido. 4. Apelação conhecida e não provida
.
”

(TJDF, RAC n.o 0713601-96.2019.8.07.0001, 8a Turma Cível, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 01.10.2020 – destaquei).

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. Sentença de procedência. Inconformismo do requerido.
Relação jurídica demonstrada e débito comprovado pela juntada das faturas de cartão de créditos inadimplidos, pelos quais se pode compreender a composição do saldo devedor. Desnecessidade de juntada do contrato original, pois as próprias faturas inadimplidas conferem a certeza da relação obrigacional e indicam os parâmetros e encargos do saldo devedor. Memória de cálculo integrante da petição inicial com a indicação dos parâmetros que compõem o saldo devedor. Dívida demonstrada, conferindo liquidez e exigibilidade do crédito perseguido na ação. Precedentes jurisprudenciais
. Sentença mantida. Recurso desprovido.
” (TJSP, RAC n.o 1002180-07.2016.8.26.0100, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 06.04.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. REVELIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA EXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1 - A jurisprudência da Corte Superior já decidiu que a presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia é relativa, uma vez que o juiz deve atentar-se para os elementos probatórios dos autos, formando livremente sua convicção, para, só então, decidir pela procedência ou improcedência do pedido.

2 - Na ação de cobrança de débito de cartão de crédito, é dispensável a juntada do contrato escrito e assinado pelas partes, desde que constem dos autos elementos outros que conduzam ao reconhecimento da existência de relação jurídica obrigacional, a partir da disponibilização do crédito e do uso efetivo do cartão que gerou a dívida cobrada, o que se pode demonstrar, através das faturas eletrônicas
.

3.

Tendo em vista a existência de relação negocial entre as partes e considerando a ausência de comprovação do pagamento, a procedência da ação é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
(TJGO, RAC 02664276220168090016, 3a Câmara Cível, Rel. Dr. Ronnie Paes Sandre, j. 15.06.2020 – destaquei).

“
AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR. - Sentença que julgou improcedente a ação em razão da ausência de prova da existência dívida – Insurgência do autor – Acolhimento -
O contrato que originou a dívida não é documento essencial à propositura da ação porque ela foi instruída com as faturas mensais que deram origem ao débito e com planilha da dívida - Documentos suficientes à propositura da ação – Relação jurídica devidamente comprovada nos autos – Ação procedente
– Sentença reformada. Recurso provido
. (TJSP, RAC n.o 1013207-37.2014.8.26.0009, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marino Neto, j. 28.07.2022 - destaquei).

Portanto a sentença merece reforma para o fim de julgar procedente o pedido inicial
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e, por consequência, condeno a ré ao pagamento da quantia referente ao valor atualizado da última fatura do cartão de crédito, acrescido de correção monetária pelo INPC, a contar do inadimplemento, e juros e mora de 1% a.m, a contar da citação, condenado, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do §2o do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU P
ROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024